Tribunal: STF
Processo: HC 72195
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-06-20
Data de publicação: 1995-06-20

Ementa:
EMENTA: - Regular nomeação de defensor dativo, após ciencia
dada, ao paciente, da circunstancia de encontrar-se sem advogado.
          Intimação  para apresentar razoes de apelação, corretamente
formalizada  mediante publicação no  "Diario da Justiça" (art. 600,
par. 4., do Cod. Proc. Penal).
          Execução   da   decisão  condenatória   não   obstada  pela
interposição de recurso especial ou extraordinário.
          Pedido de habeas corpus indeferido.